Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRESCRIÇÃO. SEGURADORA. CONSTRUÇÃO. VÍCIOS. AVARIAS. CONSERTO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS.

1. Consoante os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, deve haver correlação entre pedido e a sentença, pois é defeso ao juiz decidir aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além da pretensão formulada (ultra petita), se para isto a lei exigiu iniciativa da parte.

2. Prescreve no prazo de 1 ano a ação do segurado contra o segurador, contado o prazo da data da citação do segurado, na ação indenizatória ajuizada pela parte lesada.

3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14, CDC).

4. O art. 618 do Código Civil preconiza que, nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

5. A condenação em danos morais imprescinde a ocorrência de fato que enseja mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.

6. Deu-se parcial provimento à apelação.